Tribunal: TJPA
Processo: 0000388-20.2016.8.14.0116
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2022-06-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000388-20.2016.8.14.0116

ADVOGADO DATIVO: JHONATHAN PABLO DE SOUZA OLIVEIRA

APELANTE: DIONE DE SENA

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – ROUBO QUALIFICADO – ARTIGO 157, §2º, I E II, DO CP – ABSOLVIÇÃO PELA NEGATIVA DE AUTORIA E INSUFICIÊNCIA DE PROVA – Improcedência.
A materialidade encontra-se comprovada pelo Auto de reconhecimento de objeto/pessoa, Auto de apresentação e apreensão, juntados aos autos. A autoria, de igual forma, através dos depoimentos colhidos em juízo, sob o crivo do contraditório e ampla defesa, conforme extraído do parecer da Procuradoria de Justiça. Dessa forma, devidamente comprovada autoria e materialidade do delito através das provas produzidas em sede de inquérito policial, confirmadas em juízo. Ressalto que a jurisprudência confere especial relevância aos depoimentos das vítimas, quando corroborados por outros elementos de prova.
FIXAÇÃO DA PENA BASE NO MÍNIMO LEGAL – Impossibilidade.
Súmula 23, deste Tribunal.
SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE, POR RESTRITIVA DE DIREITOS – Inocorrência.
Ausência dos requisitos estabelecidos no artigo 44, do CP.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, na Sessão Virtual Ordinária, da 3ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Sessão presidida pela Desembargadora Eva do Amaral Coelho.

RELATÓRIO

DIONE DE SENA,
interpôs Recurso de Apelação, inconformado com a sentença condenatória proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Ourilândia do Norte.

Narra a denúncia, que no dia 05 de junho de 2016, por volta das 23h e 19min, em uma pastelaria , de propriedade de Edi José Rodrigues de Oliveira, os ora denunciados Dione Sena e Maickson Vieira Maciel, mediante o uso de arma de fogo, utilizaram-se de grave ameaça, para subtrair um celular e cerca de R$ 150,00 (cento e cinquenta) reais do caixa do estabelecimento, documentos pessoais, documentos de uma motocicleta e um celular, da vítima Natanael Alves da Silva, além dos documentos pessoais da vítima Daniel Pereira da Silva.

O processo seguiu os trâmites processuais.

O juízo
a quo
julgou procedente a denúncia e condenou o ora acusado Dione de Sena, pela prática do ilícito disposto no artigo 157, §2º, I e II, do CP, tendo fixado a pena de 07 (sete) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e pagamento de 80 (oitenta) dias multa, no regime fechado. Extinguiu a punibilidade de Maickson Vireira Maciel, em razão de seu falecimento.

Inconformado, o apelante pugna em suas razões recursais, a sua absolvição pela negativa de autoria e insuficiência de provas. Alternativamente, requer a fixação da pena base no mínimo legal, bem como a substituição da pena privativa de liberdade, por restritiva de direito, nos termos do artigo 44, do CP.

Em contrarrazões, o Ministério Público requer o improvimento recursal, para que seja mantida a sentença condenatória em todos os seus termos.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e improvimento recursal, para que seja mantida a sentença condenatória, integralmente.

É o relatório.

À revisão, para inclusão em pauta no plenário virtual.

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço do recurso e passo a proferir voto.

Inconformado, o apelante pugna em suas razões recursais, a sua absolvição pela negativa de autoria e insuficiência de provas.

A materialidade encontra-se comprovada pelo Auto de reconhecimento de objeto/pessoa, Auto de apresentação e apreensão, juntados aos autos.

A autoria, de igual forma, através dos depoimentos colhidos em juízo, sob o crivo do contraditório e ampla defesa, conforme extraído do parecer da Procuradoria de Justiça.

A vítima Natanael Alves Silva, declarou que no dia dos fatos estava lanchando com sua esposa, que estava grávida, e pouco depois chegou um casal amigo, ocasião em que pagaram a conta, mas permaneceram na mesa, conversando. Que sua motocicleta estava estacionada ao lado de sua mesa, que o apelante e seu comparsa, chegaram em uma moto CG prata, falando: “perdeu playboy” e procurando coisas para roubar, ocasião em que Dione puxou sua esposa pelo cabelo e deu um tapa em seu rosto. Que quando ia dar um chute na barriga de sua esposa, que estava grávida, se meteu e Dione falou para o outro acusado colocar a arma nele para dar um tiro, que perguntaram se ele “tinha peito de ferro?”. Que tentaram levar sua motocicleta, mas não conseguiram e foram embora. Que levaram seus documentos pessoais e seu celular. Que da vítima Edi, dono da pastelaria, levaram o celular e a quantida de R$ 100,00. Que sua esposa passou mais de uma semana sangrando e ficou com medo de perder o bebê. Que eles estavam armados e os reconheceu na delegacia. Que não tem dúvidas que DIONE participou do delito, que foi muito agressivo, batendo nas mulheres.

A vítima Daniel Pereira da Silva, corroborou, aduzindo que estava lanchando com sua esposa e um casal de amigos na pastelaria. Que os acusados chegaram em uma motocicleta falando “perdeu playboy”. Que como não tinha dinheiro, DIONE bateu em sua esposa e ela caiu na mesa. Que o apelante foi até a esposa de Natanael, a puxou pelos cabelos e deu um tapa nela, a derrubando no chão, que nesse momento Natanael tentou reagir e Dione deu ordem para que o outro acusado o matasse. Que tentaram levar a motocicleta de Natanael mas não conseguiram ligar. Que reconheceu Dione posteriormente.

No mesmo sentido, Edi José Rodrigues de Oliveira, narrou que os acusados chegaram em seu estabelecimento e abordaram uns clientes que lá estavam. Que quem lhe abordou foi Mayckson, por isso o reconheceu, que o outro acusado ficou incumbido de abordar os clientes, por isso só reconheceu o que lhe abordou.

Dessa forma, devidamente comprovada autoria e materialidade do delito através das provas produzidas em sede de inquérito policial, confirmadas em juízo. Ressalto que a jurisprudência confere especial relevância aos depoimentos das vítimas, quando corroborados por outros elementos de prova. Colaciono julgado:

APELAÇÃO PENAL. ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA E CONCURSO DE AGENTES. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA PROBATÓRIA. NÃO ACOLHIMENTO. PROVAS DE AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA DEVIDAMENTE APRESENTADAS NOS AUTOS. DOCUMENTOS ANEXADOS EM INQUÉRITO E PALAVRA DAS VÍTIMA CONFIRMADOS EM JUÍZO. VALIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE EXCLUSÃO DA MAJORANTE DE EMPREGO DE ARMA. DOSIMETRIA. REDUÇÃO DA PENA BASE PARA O MÍNIMO LEGAL. INVIABILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS DEVIDAMENTE MOTIVADAS E EM CONFORMIDADE COM OS ELEMENTOS CONCRETOS DOS AUTOS. REDUÇÃO DA PENA DE MULTA. PROPORCIONALIDADE DA FIXAÇÃO. INVIABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. - A palavra da vítima tem especial valor probante, desde que corroborada por outros elementos probatórios constantes dos autos, como ocorre na espécie. - O reconhecimento da majorante de emprego de arma no delito de roubo, é desnecessária a apreensão da arma e sua consequente submissão à perícia para a comprovação da potencialidade lesiva. As causas de aumento de pena podem ser demonstradas por outros elementos convincentes extraídos dos autos. No caso, restou devidamente comprovada pelo relato da vítima que confirmou o emprego de arma no evento delitivo. Nesse sentido é a Súmula 14 desse Egrégio Tribunal.

(9232127, 9232127, Rel. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-04-25, Publicado em 2022-05-05)

APELAÇÃO PENAL. ART. 155, § 4º, IV, DO CPB. PLEITO ABSOLUTÓRIO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. TESE RECHAÇADA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS HARMÔNICOS E CONCLUSIVOS. RÉU CAPTURA APÓS IMEDIATA PERSEGUIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. Não se pode concluir pela fragilidade do conjunto probatório contido nos autos, no sentido de excluir a autoria delitiva. A participação do réu no furto restou comprova à exaustão, sobretudo diante da dinâmica delitiva, na qual houve contínua perseguição ao acusado, surpreendido, pouco tempo depois, próximo à motocicleta utilizada no crime, bem como da coisa subtraída, das quais tentou, claramente, se desfazer quando se viu cingido pela atuação dos agentes militares. 2. Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.

(2020.02660357-50, 215.937, Rel. VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-11-27, Publicado em 2020-11-27)

Alternativamente, requer a fixação da pena base no mínimo legal, bem como a substituição da pena privativa de liberdade, por restritiva de direito, nos termos do artigo 44, do CP.

Não há como fixar a pena base no mínimo legal, face as circunstâncias judiciais negativas, fundamentadas pelo juízo
a quo: “CONDUTA SOCIAL: é circunstância judicial desfavorável, na medida em que o acusado já responde neste juízo por outro crime previsto no artigo 157, §2°, I e II, do CP, ou seja, o réu merece uma reprimenda mais forte por parte do Poder Judiciário em razão da sua péssima conduta social, pois não se trata de pessoa que contribui para a sociedade de alguma forma frequentadora da Igreja, mas sim costumeiramente comete crimes contra o patrimônio, valendo-se do crime como meio de sua subsistência. (...) CONSEQUÊNCIAS DO CRIME: são graves na medida em que as vítimas jamais esquecerão a violência sofrida naquele fatídico dia, restando comprovado nos autos que o réu desferiu tapas na cara de mais de uma ofendida, além de puxar violentamente o cabelo de uma delas enquanto subtraía seus pertences, fato este que sem dúvida alguma permanecerão vivos na memória de cada uma delas, conduta esta que faz com que o réu mereça uma reprimenda mais forte por parte do Judiciário.”

Assim, considerando o exposto, fixou a reprimenda inicial em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão, pela existência de duas circunstâncias judiciais valoradas negativamente, em consonância com a Súmula 23, do TJPA, em que basta uma circunstância judicial valorada negativamente, para justificar a aplicação da pena base acima do mínimo legal.

De igual forma, deve ser mantida a pena privativa de liberdade, por ausência dos requisitos estabelecidos no artigo 44, do Código Penal.

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto e ainda em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO,
para manter a sentença condenatória em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, PA/ Datado e assinado eletronicamente.

Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

RELATORA

Belém, 29/06/2022